Tribunal: STF
Processo: ARE 1578852
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INSURGÊNCIA DA DEFESA.



    PRELIMINAR. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NÃO ACOLHIMENTO. MEDIDA DE IDENTIFICAÇÃO QUE NÃO OCORREU NA FASE INDICIÁRIA. PRESCINDIBILIDADE. IDENTIFICAÇÃO QUE SE DEU POR OUTROS MEIOS DE PROVA.



    MÉRITO. PRETENSA ABSOLVIÇÃO DIANTE DA SUPOSTA FALTA DE PROVAS PARA MANTER A CONDENAÇÃO. PEDIDO DESPROVIDO. DEPOIMENTO DO AGENTE POLICIAL QUE REALIZOU A INVESTIGAÇÃO POLICIAL EM CONSONÂNCIA COM AS IMAGENS EXTRAÍDAS DAS CÂMERAS DE VIDEOMONITORAMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE. VERSÃO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS IMAGENS DAS CÂMERAS DE VIGILÂNCIA E COM O LAUDO PERICIAL VEICULAR. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO VETOR JUDICIAL DA CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME PAUTADA NO REPOUSO NOTURNO. NÃO ACOLHIMENTO. MAGISTRADO QUE, NOS TERMOS DO TEMA 1087/STJ, UTILIZOU A CAUSA DE AUMENTO PARA EXASPERAR A PENA-BASE. ADEMAIS, AGENTE QUE PRATICOU A SUBTRAÇÃO DURANTE A MADRUGADA, EM HORÁRIO COMPATÍVEL COM O REPOUSO NOTURNO, PREVALECENDO-SE DA MENOR VIGILÂNCIA. ELEMENTOS QUE AUTORIZAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA. PENA MANTIDA.



    PRETENSA SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. INVIABILIDADE. REQUISITO DO ART. 44, II, DO CP NÃO PREENCHIDO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA REPARAÇÃO DO DANO MATERIAL SOFRIDO PELA VÍTIMA. CABIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO CLARA DO VALOR PRETENDIDO A FIM DE EFETIVAR O PRECEITO CONSTITUCIONAL DO CONTRADITÓRIO. PRECEDENTE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS À DEFENSORA DATIVA.



    RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o(s) dispositivo(s) indicado(s) como violado(s) no recurso extraordinário carece(m) do necessário prequestionamento, sendo certo que não foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão no acórdão recorrido. Incidem na espécie as Súmulas 282 e 356/STF. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.230.706/DF - AgR, Tribunal Pleno, Rel.  Min. Dias Toffoli, DJe de 18/12/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.144.189/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 03/12/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de novembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente